Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o feito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c os artigos 330, inciso IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Irresignado, o autor interpôs apelação. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação dos recorridos. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação dos requeridos antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que os requeridos sejam citados. Tornando-se revéis, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-los. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46